Tribunal: TCU
Processo: 002.133/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 479/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) dar ciência à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 90/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) negativa de vista ao processo, em afronta ao art. 109, § 5o, da Lei 8.666/1993, ao art. 4o, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002, ao art. 44, § 2o, do Decreto 10.024/2019, ao Acórdão 1148/2014-TCU-Plenário , e aos princípios constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 002.133/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.